Tribunal: TJPA
Processo: 0896188-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0896188-25.2023.8.14.0301

APELANTE: JACY RAMOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática proferida em apelação cível que afastou, naquele momento processual, a prescrição do fundo de direito e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito. O embargante sustenta omissão quanto à natureza do reenquadramento funcional promovido pela Lei Estadual nº 7.442/2010, à inaplicabilidade da Súmula 85 do STJ, à inexistência de direito adquirido a regime jurídico, à vedação de efeito repique e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material por não enfrentar, de modo individualizado, todas as teses suscitadas pelo embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados, no caso, para rediscutir a conclusão do colegiado sobre o afastamento da prescrição do fundo de direito e sobre o prosseguimento da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões devolvidas no agravo interno e delimita que a decisão mantida apenas afasta, em juízo não exauriente, o reconhecimento liminar da prescrição do fundo de direito, sem reconhecer o direito material à progressão funcional nem condenar ao pagamento de parcelas.

A controvérsia descrita na petição inicial não se limita à impugnação de ato único de reenquadramento funcional, mas envolve alegação de inadimplemento continuado de diferenças remuneratórias ou de proventos decorrentes de progressão funcional afirmadamente não implementada.

Diante da ausência de negativa expressa do direito e da alegação de omissão administrativa reiterada, a hipótese atrai, em tese, a incidência da Súmula 85 do STJ, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Não cabe, na via estreita dos embargos de declaração, obter reexame de teses defensivas relacionadas ao mérito da demanda originária, como as referentes ao reenquadramento decorrente da Lei Estadual nº 7.442/2010, ao Tema 24 do STF, à vedação de efeito repique e à impossibilidade de combinação de regimes jurídicos.

O julgamento do agravo interno restringe-se ao controle da correção da decisão que afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o prosseguimento do feito, não sendo sede adequada para apreciação exauriente e definitiva de todas as teses meritórias suscitadas pela Fazenda Pública.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada.

A ausência de acolhimento dos argumentos invocados para fins de prequestionamento não configura, por si só, omissão, quando a decisão contém fundamentação apta a resolver a controvérsia submetida ao colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. A decisão que afasta a prescrição do fundo de direito e determina o retorno dos autos à origem para instrução não exige exame exauriente das teses de mérito da demanda principal. 3. A alegação de inadimplemento continuado de diferenças decorrentes de progressão funcional, ausente negativa expressa do direito, atrai, em tese, a incidência da Súmula 85 do STJ. 4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente a controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos da parte. 5. O prequestionamento não impõe ao julgador manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados quando a fundamentação adotada é bastante para resolver a lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 982; Lei Estadual nº 7.442/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STF, Tema 24; TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021, publ. 05.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0896188-25.2023.8.14.0301.

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS.

EMBARGADO: JACY RAMOS DA SILVA
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade,
conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática que, em sede de apelação cível, afastara a prescrição do fundo de direito e determinara o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a tese de que a alteração legislativa promovida pela Lei Estadual nº 7.442/2010 e o subsequente reenquadramento funcional configurariam ato comissivo de efeitos concretos, apto a atrair a prescrição do fundo de direito; (ii) a alegada impossibilidade de aplicação da Súmula 85 do STJ à espécie; (iii) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, com invocação do Tema 24 do STF; (iv) a vedação ao denominado efeito repique e à combinação de regimes jurídicos diversos; e (v) a necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte embargada pugna pela rejeição do recurso, sustentando inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, por se cuidar de mero inconformismo da parte vencida com o resultado do julgamento.

É o relatório
.

VOTO

VOTO.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação do inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou, de forma suficientemente clara e fundamentada, as questões devolvidas no agravo interno, delimitando, com precisão, o âmbito de cognição então cabível. Ficou expressamente consignado que a decisão agravada, proferida em sede de apelação, não reconheceu o direito material à progressão funcional, nem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de valores, mas apenas afastou, naquele momento processual, o reconhecimento liminar da prescrição do fundo de direito, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Também restou expressamente assentado que:

a) a controvérsia, tal como posta na petição inicial, não se exaure em eventual impugnação a ato único de reenquadramento, mas envolve alegação de inadimplemento continuado de diferenças remuneratórias/proventos decorrentes de progressão funcional afirmadamente não implementada;

b) em tal contexto, a conclusão adotada no acórdão foi no sentido de que, ausente negativa expressa do direito e diante da alegação de omissão administrativa reiterada, a hipótese atrai, em tese, a incidência da
Súmula 85 do STJ
, de modo que a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação;

c) quanto ao IRDR mencionado pelo recorrente, não houve demonstração, nos autos, de sua admissão formal nem de determinação específica de suspensão dos processos alcançados, circunstância que inviabiliza o sobrestamento do feito com fundamento no art. 982 do CPC.

Vê-se, assim, que a pretensão veiculada nos presentes embargos não é propriamente integrativa, mas nitidamente modificativa, pois busca rediscutir a conclusão já adotada pelo colegiado quanto à natureza da controvérsia e quanto à inviabilidade, naquele estágio processual, de reconhecer-se a prescrição do fundo de direito.

Os argumentos relativos ao reenquadramento funcional decorrente da Lei Estadual nº 7.442/2010, à revogação do regime anterior, à impossibilidade de combinação de regimes jurídicos, ao Tema 24 do Supremo Tribunal Federal e à vedação de efeito repique traduzem teses defensivas voltadas ao mérito da pretensão deduzida na demanda originária ou ao aprofundamento da discussão sobre a própria configuração jurídica do direito material afirmado pela autora.

Entretanto, conforme devidamente consignado no acórdão embargado, o julgamento do agravo interno restringiu-se ao controle da correção do juízo que afastara a prescrição de fundo de direito e determinara o prosseguimento da ação, não sendo essa a sede adequada para apreciação exauriente e definitiva de todas as teses meritórias suscitadas pela Fazenda Pública, sobretudo quando o feito retornará ao primeiro grau para regular instrução e julgamento.

Não há omissão pelo fato de o órgão julgador não ter acolhido, um a um, os fundamentos articulados pela parte embargante, nem está o magistrado obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, como ocorreu na espécie.

Logo, não se evidencia obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas inconformismo da parte embargante com a solução adotada.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026